Tribunal: STF
Processo: ARE 1422684
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 263, p. 1):



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS E COFINS, BASE DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO ICMS. TEMA 69 STF.



    1. O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins. Supremo Tribunal Federal, tema 69 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral).



    2. Em mandado de segurança não é viável provimento judicial que condene a fazenda pública à restituição de valores indevidamente recolhidos antes do ajuizamento da demanda. Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal.



    3. A compensação somente poderá ser operada após o trânsito em julgado, e seguirá as regras do momento do encontro de contas entre Contribuinte e Fisco. Precedentes.”



    Opostos sucessivos embargos de declaração pela União, os respectivos julgamentos receberam as seguintes ementas:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inviável a restituição administrativa, pois implicaria em subversão à ordem cronológica dos precatórios, ferindo a isonomia entre os credores do ente público. Embargos parcialmente acolhidos com efeito infringente.” (eDOC 295)



    “TRIBUTÁRIO. ICMS NA BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EFEITO INFRINGENTE. O direito de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS e de repetir os valores recolhidos indevidamente a tal título seja reconhecido a partir de 15mar.2017, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração da tese 69 em repercussão geral.” (eDOC 322)



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 155, § 2º, I, e 195, I, b, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer, quanto ao mérito (eDOC 278, p. 10):



    “2. Seja provido o Recurso Extraordinário, a fim de reformar a decisão para dar aplicabilidade da Legislação Constitucional e Infraconstitucional que embasou a decisão vinculante no julgamento do Recurso Extraordinário 574.706, com repercussão geral reconhecida, relatado pela Min. Cármen Lúcia, concendo total procedência dos pedidos elencados na peça inicial, excluindo da apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ICMS destacado nas notas fiscais de saída, reformando o acórdão recorrido;



    3. Assegurar o direito do Recorrente à repetição do indébito ou compensação dos valores recolhidos à título de PIS e COFINS tendo como base o ICMS destacado nas notas fiscais de saída, valores esses que devem ser acrescidos de correção monetária, taxa SELIC, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada recolhimento indevido, via compensação com parcelas de contribuição da mesma espécie, respeitada a prescrição quinquenal, e ainda compelida à repetição do indébito ou compensação dos valores recolhidos no transcurso da presente demanda;”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo dirimiu a controvérsia suscitada no extraordinário nos seguintes termos (eDOC 264, p. 4-5):



    “O Juízo de origem decidiu pela exclusão do ICMS pago/devido da base de cálculo das contribuições para PIS e COFINS, e não há insurgência recursal da impetrante que autorize a reforma da sentença no ponto específico. Da mesma forma, vedada a reforma em sede de remessa necessária, sob pena de o juízo de retratação incorrer em reformatio in pejus contra a União, conforme precedente deste Tribunal (TRF4, Primeira Turma, 5009023-34.2018.4.04.7200, rel. Francisco Donizete Gomes, 10jul.2019)”



    Nesse contexto, para divergir das conclusões adotadas no acórdão recorrido, necessária se torna a discussão em relação aos limites da coisa julgada de que tratam os autos. 



    Ocorre que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e dos limites da coisa julgada são debatidos sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República – como no caso dos autos – o que torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    Com efeito, esta Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, matéria de legislação infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária, conforme se pode observar do julgamento do AI 733.272-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.1.2009, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 



    - A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário.



    - A discussão em torno da integridade da coisa julgada, por reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da &apos;res judicata&apos;, torna incabível o recurso extraordinário.



    É que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, &apos;in concreto&apos;, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduz matéria revestida de índole infraconstitucional, podendo caracterizar situação de eventual conflito indireto com o texto da Carta Política (RTJ 182/746), circunstância que pré-exclui a possibilidade de adequada utilização do recurso extraordinário. Precedentes.”



    No mesmo sentido, destaco ainda os seguintes precedentes: ARE 835.679-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2017; ARE 881.141-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.9.2015; AI 811.844-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011; RE 1.242.348-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2020; e ARE 1.221.744-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente